Tribunal: STF
Processo: RHC 55007
Classe: RHC
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-12-14
Data de publicação: 1976-12-14

Ementa:
- "Habeas corpus. - Identificação criminal. Está sujeito à identificação dactiloscópica a que se refere o art. 6º, VIII, C.P.P., mesmo quando identificado civilmente no distrito da culpa, o indiciado em inquérito policial.
Precedentes: RREE Crs. ns. 82.345 - S.C., 82.269 - RS e 82.661 - DF (Sessão Plenária de 29.10.75)."
- Recurso não provido.